Tribunal: TJSP
Processo: 2300766-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por Isaura Pino dos Santos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por Isaura Pino dos Santos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade recursal da Notre Dame Intermédica Saúde S/A, considerando sua exclusão do polo passivo da ação e a ausência de interesse jurídico para interpor o recurso.
III. Razões de Decidir
3. A Notre Dame Intermédica Saúde S/A não é parte na lide e não é atingida pela tutela provisória de urgência, não sofrendo lesão e, portanto, não possuindo legitimidade recursal.
4. A agravante teve ciência inequívoca de sua exclusão do polo passivo e não recorreu da decisão que a excluiu da relação processual.
5. Nos termos do art. 996 do CPC, somente a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público possuem legitimidade para recorrer.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de agravo de instrumento não conhecido por ilegitimidade recursal da Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Tese de julgamento: 1. Ilegitimidade recursal por ausência de interesse jurídico e exclusão do polo passivo.